Tribunal: STF
Processo: HC 238508
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.408.638/PA, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito – apreensão de 32,20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) –, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas.



    2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.



    3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.



    4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 2, p. 106).



    Neste habes corpus, a defesa alega que “não se contesta fatos ou provas, e sim de violação a Jurisprudência desta Suprema Corte, a legislação Federal (art. 386, inc. VII, do CPP) e violação ao Princípio Constitucional da Dignidade Humana, no qual a Defesa faz valer o direito do paciente, por meio de recurso próprio, requerendo de forma excepcional seja analisado o presente mandamus ainda que ex officio [...]” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Assevera, nesse contexto, que:



    “[...] o paciente foi preso após supostamente ter sido flagrado com 16 (dezesseis) papelotes, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interior fragmentos petrificados marrons (pedra de óxi), pesando no total 32,20g (trinta e duas gramas e vinte miligramas), substância vulgarmente conhecida como cocaína.



    Ocorre que, a condenação decorreu de testemunhos de policiais que após busca pessoal ilegal e fundada apenas na intuição profissional, apreenderam ínfima quantidade de entorpecentes em local próximo a que o paciente se encontrava, no entanto, a ilegalidade da abordagem eiva de vício a prova produzida, pelo que deve ser considerada nula.



    [...]



    Nota-se que a abordagem foi realizada pelos policiais militares de forma completamente aleatória, sem nenhum indicativo de que havia fundada suspeita para justificar aquela ação. Por fim, demonstrou-se que o acusado tentou se evadir ao perceber a viatura policial, o que também não justifica a fundada suspeita, contrariando o expresso pelo art. 244 do Código de Processo Penal.



    No caso em questão, o indivíduo estava exercendo seu direito fundamental de ir, vir ou permanecer (CF, art. 5º, XV), quando foi alvo de uma restrição imediata, direta e autoexecutável, imposta de maneira completamente arbitrária pela autoridade policial. Vale ressaltar que não há outras testemunhas que tenham presenciado tais diligências, não havia transeuntes no momento e não foi registrado nenhum material audiovisual por câmeras ou dispositivos celulares. Os únicos relatos disponíveis são provenientes dos policiais que conduziram a abordagem.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-6).



    Ao final, pugna “pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de oficio, reformando-se o v. acórdão combatido para: a) Que diante da análise do direito violado, absolva o paciente, respeitando o Art. 386, VII do CPP [...]” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Acerca do ponto questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    “Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    No que concerne à pretensão absolutória, fundada na aduzida insuficiência de provas e na impossibilidade de embasamento da condenação exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    Quanto à autoria do crime, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.



    A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela prova testemunhal construída, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o decisum condenatório, conforme passo a demonstrar:



    O denunciado Alex Wallace Correa Oliveira, em juízo, negou a prática dos fatos que lhe são imputados na denúncia, alegando que estava em frente à sua casa e, ao avistar os policiais, temendo que fosse abordado e agredido por eles, correu, porém, foi pego, mas a droga não era sua, esclareceu que correu por uma distância de cerca de cinco casas, até que os policiais o alcançaram e revistaram, mas não encontraram nada em seu poder, inclusive, não tinha nenhuma quantia. Disse, ainda, que não viu a droga apreendida e, tampouco, de onde os policiais a tiraram, tendo visto o material na delegacia. Alegou que não ficou na presença de um delegado e que ficou calado no depoimento em frente ao escrivão, porém, informou ao investigador que não viu os materiais apreendidos pelos policiais. Alega não saber o motivo pelo qual está sendo acusado pelos policiais, entretanto, respondeu que sofreu agressão por parte dos policiais responsáveis pela sua prisão, ficando com sequelas decorrentes delas. Sustenta que não foi apresentado para audiência de custódia e não teve como explicar o que ocorreu na hora (doc. ID10066256 – págs. 175/178).



    A testemunha PM Ramon Corrêa Costa, narrou em juízo, em síntese, que estavam em rondas pelo Bairro do Telégrafo, mais precisamente na área da vila da barca, área conhecida pelo tráfico de drogas, razão pela qual fizeram o cerco do local, momento em que o réu, ao avistar as motocicletas policiais, correu, sendo perseguido e detido pelos agentes, que o revistaram e o indagaram sobre o motivo de ter fugido repentinamente, quando ele informou que estava guardando uma determinada quantia de entorpecentes debaixo de uma igreja na área de palafitas, pra onde se dirigiram e encontraram os entorpecentes apreendidos. Esclareceu que a droga estava no local onde o réu foi visto anteriormente, no momento da chegada da polícia, antes de fugir. Afirmou que o material estava debaixo do assoalho, um local onde tinha bastante lixo e dava para transitar, porém, não recorda como estava guardada e, tampouco, se estava em uma mochila. Ademais, não recordou se o réu informou a destinação da droga, mas lembra que se tratava de pedras amarelas, material conhecido como ÓXI. Acrescentou, ainda, que nada foi encontrado em poder do réu, no momento da revista pessoal. Seguiu informando que o próprio réu, espontaneamente, apontou o local onde a droga estava guardada e não houve intercorrências em sua prisão. Disse que a droga não foi encontrada em local distante, estando debaixo de uma igreja, que ficava uma ou duas casas depois do local onde ele se encontrava, sendo que o réu era a única pessoa que estava no local naquele momento (doc. ID 10066256 –págs. 175/178).



    Na polícia (doc. ID 10066226 – pág. 10), a testemunha Walter Matheus de Souza Durans, Soldado da Polícia Militar, afirmou que: ‘estava de serviço no dia de hoje realizando patrulhamento ostensivo no moto patrulhamento Batalhão Águia, acompanhado do CB PM/PA RAMON e CB PM/PA SIMPLÍCIO LEÃO, os quais realizavam incursões policiais especificamente na Vila da Barca, ocasião em que perceberam um indivíduo que apresentava atitude suspeita, sendo que este ao visualizar a chegada da guarnição empreendeu fuga em desabalada carreira, tomando rumo às palafitas da Vila da Barca, todavia a guarnição passou a perseguir o mesmo no intuito de obter a detenção do mesmo, obtendo êxito metros depois. Que, inicialmente na primeira abordagem não foi encontrado nada com este, entretanto ele confessou à guarnição que havia escondido uma certa quantidade de substância entorpecente de baixo de uma residência de palafita. O declarante e seus companheiros dirigiram-se até o local informado pelo indigitado, momento em que o declarante presenciou o CB PM/PA RAMON encontrar uma bolsa marrom que continha 16 papelotes de substância possivelmente entorpecente semelhante a pedra de óxi, que estavam acondicionadas em saco plástico incolor. Que, diante das circunstâncias foi dado voz de prisão ao mesmo, sendo este conduzido para esta Unidade Policial juntamente com o material apreendido, para lavratura do procedimento policial cabível’.



    O primeiro testemunho mencionado trouxe aos autos narrativa consistente elucidando a autoria delitiva, principalmente quando afirma que foi o próprio réu quem indicou o local onde o entorpecente estava escondido, sendo apreendido 16 (dezesseis) papelotes de pedra de óxi.



    Cumpre salientar que, os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado Alex Wallace Correa Oliveira. Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.



    No que tange aos depoimentos testemunhais, o que se pode observar, após detido exame do processo, é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante.



    É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que, o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.



    O depoimento judicial de policial goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. (e-STJ fls. 261/262)



    Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito – apreensão de 32,20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) –, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas.



    Ora, tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto de provas a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a absolvição por insuficiência de provas, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.



    Ademais, extrai-se dos excertos acima transcritos que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal, durante a instrução processual.



    Assim, forçosa a conclusão de que a condenação não foi prolatada com fundamento unicamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, mas também com esteio nas demais provas produzidas na fase judicial, notadamente, a prova testemunhal, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.



    [...]



    Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.



    [...]



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.” (doc. eletrônico 2, pp. 109-115; grifos meus e no original). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Compreendo, portanto, que a conclusão de que o paciente praticava o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator